Tribunal: TJBA
Processo: 8042606-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042606-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILI GOMES FIGUEREDO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

Advogado(s)
:
IAUSY ANAHY FARIAS MARTINS PERA, LORENA DE LIMA ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM MATÉRIA EDUCACIONAL. ANÁLISE E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização, proposta por estudante que pleiteia a análise da documentação referente ao Estágio Supervisionado V, a colação de grau e a expedição do certificado de conclusão do curso de Pedagogia.

2.

A decisão agravada entendeu ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente quanto ao efetivo cumprimento das exigências acadêmicas relativas ao estágio curricular obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se, em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a determinar a análise documental, a colação de grau e a expedição do certificado de conclusão de curso, considerando:

3.

(i) a existência ou não de prova suficiente do cumprimento integral do estágio curricular obrigatório;

4.

(ii) a necessidade de dilação probatória para elucidação do atendimento das exigências acadêmicas;

5.

(iii) o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A concessão de efeito suspensivo e tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995 e 1.019, I, do CPC), sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade (§3º do art. 300 do CPC).

4.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e suficiente, a integralização da disciplina Estágio Supervisionado V, subsistindo dúvidas quanto ao cumprimento das exigências administrativas e procedimentais previstas pela instituição, o que impede a concessão da tutela de urgência.

5.

A controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a cognição restrita do agravo, sendo necessária instrução adequada no processo de origem para verificar eventual cumprimento das exigências acadêmicas.

6.

A medida postulada possui acentuado risco de irreversibilidade, pois a determinação de colação de grau e expedição de certificado, caso posteriormente constatado o não atendimento dos requisitos curriculares, comprometeria a segurança jurídica e a credibilidade institucional.

7.

Jurisprudência citada reforça que, ausente comprovação inequívoca da integralização das disciplinas obrigatórias, a tutela de urgência deve ser indeferida, dada a necessidade de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência para colação de grau e expedição de certificado de conclusão de curso exige demonstração clara e suficiente da integralização curricular, sendo inviável quando há pendências ou incertezas documentais.

2.

A necessidade de dilação probatória para comprovar o cumprimento de requisitos acadêmicos afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela recursal.

3.

Medidas relativas à colação de grau e expedição de certificado possuem forte carga de irreversibilidade, o que inviabiliza seu deferimento quando subsistem dúvidas acerca do cumprimento das exigências curriculares.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995 (parágrafo único) e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI 10728041920178130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 05.06.2018;

TJ-MG, AI 13403000820228130000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042606-18.2025.805.0000
,
da Comarca de Itapetinga, em que são partes, como
AGRAVANTE,

EMILI GOMES FIGUEREDO
,
e, como
AGRAVADO
,
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.